Tribunal: TJMT
Processo: 1014223-16.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014223-16.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANITA MARIA MENDES DA SILVA - CPF: 651.833.711-72 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1014223-16.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1014223-16.2025.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrida:

Joanita Maria Mendes da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 006/1994. TESE FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE DECRETO MUNICIPAL RESTRITIVO. REFLEXOS EM FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que reconheceu o direito da autora ao cálculo das horas extras e do adicional noturno sobre a remuneração total, condenando o recorrente ao pagamento das diferenças retroativas e respectivos reflexos em férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as horas extras e o adicional noturno dos servidores públicos municipais devem ser calculados sobre o vencimento base ou sobre a remuneração total do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n.º 006/1994 distingue vencimento de remuneração e determina que os adicionais por serviço extraordinário e noturno incidam sobre a remuneração do servidor.

4.

A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado de Mato Grosso firmou tese vinculante no sentido de que a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno corresponde à remuneração total, compreendida pelo vencimento acrescido das vantagens pecuniárias não indenizatórias.

5.

A utilização da remuneração total não configura efeito cascata vedado pela Constituição Federal, mas apenas a correta apuração do valor da hora normal de trabalho do servidor.

6.

Decreto municipal não pode restringir direito assegurado pela Constituição Federal e pela legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As horas extras e o adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra devem ser calculados sobre a remuneração total do servidor, excluídas apenas as verbas de natureza indenizatória.

2.

A inclusão das vantagens pecuniárias habituais na base de cálculo dos adicionais não caracteriza efeito cascata.

3.

Ato normativo infralegal não pode restringir base de cálculo estabelecida pela Constituição Federal e pela legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 7º, incisos IX e XVI, 37, inciso XIV, e 39, § 3º; Lei Complementar Municipal n.º 006/1994, artigos 61, 62, 187 e 191; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, PUIL 1002787-16.2024.8.11.9005, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1014223-16.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1014223-16.2025.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrida:

Joanita Maria Mendes da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
Declaratória com Pedido de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.
370123942
):
julgou procedentes

os pedidos autorais, determinando que o cálculo das horas extras e do adicional noturno tenha por base a remuneração do servidor, e não apenas o vencimento base e condenou o recorrente ao pagamento das diferenças apuradas a título de horas extras e adicional noturno, decorrentes da base de cálculo incorreta, observada a prescrição quinquenal, bem como dos reflexos das referidas diferenças em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, abatendo-se os valores eventualmente já pagos sob o mesmo título
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
370123945
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
370123948
):

a recorrida

postula a manutenção da decisão
de
origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1014223-16.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1014223-16.2025.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrida:

Joanita Maria Mendes da Silva.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Joanita Maria Mendes da Silva
na presente ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada em face do recorrente.

Da análise dos autos, observa-se que a autora, auxiliar de enfermagem, empossada em 16/05/2002, alegou estar recebendo horas extras e adicional noturno calculados sobre o vencimento base, quando deveriam ser calculados sobre a remuneração total, em desacordo com a Lei Complementar Municipal n.º 006/1994 e com a Súmula Vinculante n.º 16 do STF.

A sentença de primeiro grau determinou que o município realize o cálculo das horas extras e do adicional noturno com base na remuneração total do servidor e o condenou ao pagamento das diferenças apuradas dentro do quinquênio legal, com reflexos em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, a serem apurados em liquidação, com aplicação da taxa SELIC nos termos da EC n.º 113/2021.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que o Decreto Municipal n.º 376/2020 regulamentou a matéria, fixando o vencimento base como parâmetro de cálculo e que a utilização da remuneração total geraria o vedado "efeito cascata", violando o artigo 37, XIV, da Constituição Federal. Assevera que a Súmula Vinculante n.º 16 do STF não se aplica ao caso. Requer, assim, a improcedência dos pedidos, salientando, ainda, que não há reflexos devidos em férias, 1/3 e 13º salário.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

Quanto ao mérito, a sentença deve ser mantida.

A questão foi definitivamente pacificada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado de Mato Grosso, que, no julgamento do processo n.º 1002787-16.2024.8.11.9005, em 11/03/2026, fixou por unanimidade a seguinte tese:

"O pagamento do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra deve ter como base de cálculo a remuneração total, compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluindo-se apenas as verbas de natureza indenizatória, nos estritos termos do art. 7º, incisos IX e XVI, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e dos artigos 62, 187 e 191 da Lei Complementar Municipal nº 6/1994."

Essa tese vincula as Turmas Recursais e o fundamento é simples e direto: a Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3º, estende aos servidores públicos o direito à remuneração superior pelo trabalho noturno e pelo serviço extraordinário, previstos nos incisos IX e XVI do artigo 7º. A própria Lei Complementar Municipal n.º 6/1994 distingue vencimento (art. 61 — retribuição básica pelo exercício do cargo) de remuneração (art. 62 — vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias), e é sobre a remuneração que os artigos 187 e 191 da mesma lei determinam o cálculo dos adicionais.

Confira-se a íntegra da ementa:

“EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL NOTURNO. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS . CONCEITO DE REMUNERAÇÃO TOTAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICABILIDADE DO ART. 7º, INCISOS IX E XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECUSA À APLICAÇÃO DO VENCIMENTO BASE . NECESSIDADE DE INCLUSÃO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES E HABITUAIS. ADMISSÃO CONHECIDA E TESE FIRMADA. I. Caso em exame Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência suscitado por servidora pública municipal do Município de Tangará da Serra (Recorrente), buscando a pacificação do entendimento entre as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso acerca da base de cálculo para a apuração do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno, defendendo a incidência sobre sua remuneração total, em contraposição à metodologia que circunscreve o cálculo apenas ao vencimento base . II. Questão em discussão i. Se há divergência apta a ensejar a uniformização da jurisprudência interna entre as Turmas Recursais; ii. Se a base de cálculo para o adicional por serviços extraordinários e o adicional noturno do servidor público municipal de Tangará da Serra/MT deve ser o vencimento base ou a remuneração total, nos termos dos artigos 7º, IX e XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal, e da Lei Complementar Municipal nº 6/1994 . III. Razões de decidir O Pedido de Uniformização decorre de divergência concreta, manifestada em deliberações de diferentes Turmas Recursais que, ao examinarem a legislação municipal (Lei Complementar Municipal nº 6/1994), chegaram a conclusões díspares sobre a base de cálculo dos adicionais, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia no tratamento dos jurisdicionados. A admissão do incidente é imperativa para a estabilidade, integridade e coerência da interpretação normativa. A Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3º, estende aos servidores ocupantes de cargo público os direitos sociais previstos no artigo 7º, notadamente os incisos IX (remuneração do trabalho noturno superior à do diurno) e XVI (remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal) . O Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra (Lei Complementar Municipal nº 6/1994) diferencia expressamente vencimento (Art. 61 – retribuição pecuniária pelo exercício do cargo) de remuneração (Art. 62 – vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias), adotando o conceito de remuneração para o cálculo do adicional por serviços extraordinários (Art. 187) e para a incidência do adicional em serviço extraordinário noturno (Art . 191, parágrafo único). Interpretar a "remuneração do serviço normal" como o mero vencimento base desvirtua a finalidade protetiva da norma constitucional, pois ignora parcelas habituais e permanentes que compõem o valor real da hora de trabalho do servidor. As vantagens pecuniárias de natureza não indenizatória e de caráter habitual devem integrar a base de cálculo para que o acréscimo constitucional (mínimo de 50%) incida sobre o valor efetivo da hora-trabalho ordinária. A tese de que a inclusão das verbas remuneratórias geraria o vedado "efeito cascata" (Art . 37, XIV, da CF)é insubsistente, porquanto a base de cálculo dos adicionais não constitui "acréscimo pecuniário ulterior" que se incorpora sobre outro de idêntico fundamento, mas sim a mensuração do valor integral da hora de trabalho normal, sobre a qual o adicional deve incidir. IV. Dispositivo e tese Admissão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com a fixação da tese de que o adicional por serviços extraordinários e o adicional noturno devem ser calculados sobre a remuneração total do servidor. Tese de julgamento: "1 . O pagamento do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra deve ter como base de cálculo a remuneração total, compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluindo-se apenas as verbas de natureza indenizatória, nos estritos termos do art. 7º, incisos IX e XVI, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e dos artigos 62, 187 e 191 da Lei Complementar Municipal nº 6/1994.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art . 7º, IX, XVI, e art. 39, § 3º; Código de Processo Civil, art. 926; Lei Complementar Municipal nº 6/1994, Art. 61, 62, 187, 191 .

(TJ-MT - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL: 10027871620248119005, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 11/03/2026, Turma de Uniformização de Jurisprudência, Data de Publicação: 17/03/2026)”.

Calcular as horas extras apenas sobre o vencimento base significa pagar o acréscimo constitucional de 50% ou 100% sobre um valor menor do que o servidor efetivamente recebe por hora de trabalho normal. Isso contraria a finalidade da norma, que é garantir remuneração superior pelo esforço adicional.

O argumento do Município de que a utilização da remuneração total geraria violação ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal não procede.

O dispositivo constitucional veda que um acréscimo pecuniário seja calculado sobre outro acréscimo já incorporado, para fins de concessão de novos acréscimos — o chamado "efeito cascata". Isso não é o que ocorre no presente caso. O que se faz é simplesmente identificar o valor real da hora de trabalho normal do servidor — que inclui todas as vantagens habituais — para, sobre ele, aplicar o percentual de acréscimo constitucional. Não há vantagem calculada sobre vantagem, mas apenas a correta mensuração da base sobre a qual o adicional deve incidir.

A Turma de Uniformização foi expressa ao afastar esse argumento, reconhecendo que a inclusão das verbas remuneratórias permanentes e habituais na base de cálculo não constitui "acréscimo pecuniário ulterior" vedado pela Constituição.

O Decreto Municipal n.º 376/2020, que fixou o vencimento base como parâmetro de cálculo, não tem o condão de restringir direito assegurado pela Constituição Federal e pela própria lei municipal. Um ato infralegal não pode contrariar a lei que regulamenta, nem reduzir direitos constitucionalmente garantidos. A sentença, ao afastar a aplicação do decreto nesse ponto, agiu corretamente.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026